Tribunal: TJDFT
Processo: 0703018-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703018-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO AUGUSTO GARCIA DINIZ IMPETRANTE: ROBERTO ALVES LUTZ PINHEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ROBERTO ALVES LUTZ PINHEIRO em favor de MARCELO AUGUSTO GARCIA DINIZ, visando o deferimento da oitiva das 5 testemunhas escolhidas pela defesa do paciente. Narra haver sido o paciente denunciado pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/2006. Aduz que, ao apresentar a Defesa Prévia, arrolou 8 testemunhas, no entanto, diante da limitação legal, o magistrado deferiu a oitiva somente das 5 primeiras pessoas apresentadas no rol de testemunhas. Informa não ter concordado com a seleção feita pelo Juízo a quo, motivo pelo qual peticionou nos autos de origem asseverando que a escolha das 5 testemunhas caberia à Defesa e não ao Juiz, apresentando, na ocasião, o nome das testemunhas que poderiam ser dispensadas. Narra haver sido indeferido o pedido, sob o argumento de que o rol já havia sido apresentado, restando a questão preclusa, tendo o juízo apenas imposto o limite legal. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa e violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tornando o processo manifestamente nulo. Afirma ser compreensível o decote do rol de testemunhas para se amoldar ao art. 55, da Lei no 11.343/2006, no entanto, a escolha deve ser feita pela Defesa, a qual possui a discricionariedade em escolher as pessoas por ela arroladas. Com tais argumentos, requer, liminarmente, seja permitido à Defesa realizar o decote das testemunhas, conforme determinado pelo Juízo a quo, a seu critério. No mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Na espécie, o paciente, juntamente com outros indivíduos, foi denunciado pela prática da conduta prevista no artigo 35 da Lei no 11.343/2006 (ID 171175124, origem). Apresentada a Defesa Prévia (ID 206535620, origem), o patrono apresentou o rol de 08 testemunhas. O Juízo a quo, na decisão de ID 208975185, recebeu a denúncia, deferiu a oitiva das testemunhas dos demais acusados e, em relação ao paciente, deferiu “a oitiva das 5 primeiras testemunhas arroladas (id. 206535620, fl. 25), tendo em vista a limitação prevista no art. 55 da Lei 11.323/06”. Posteriormente, na petição de ID 223567808, o paciente listou cinco testemunhas, dentre as oito que tinha arrolado anteriormente e requereu fosse respeitada sua opção, com fundamento nos princípios do contraditório e da ampla defesa. O magistrado, no entanto, indeferiu o pedido, nos seguintes termos (ID 224384331, origem): “Em atenção aos pedidos de MARCELO AUGUSTO GARCIA DINIZ (id. 224287479 e 223567808), quanto ao rol de testemunhas escolhido, indefiro-o, porquanto o rol já foi apresentado e a manifestação foi alcançada pela preclusão consumativa. Ademais, a defesa livremente escolheu todas as testemunhas rol apresentado em sua defesa preliminar, coube ao juízo apenas decotar a fim de respeitar o limite legal”. De fato, o art. 55, da Lei no 11.343/2006, em seu § 1o, limita a oitiva de testemunhas em até cinco pessoas. Confira: “Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. § 1o Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas”. (grifos acrescidos) Entretanto, dentre as testemunhas inicialmente arroladas, somente à Defesa cabe decidir quais são as mais proveitosas aos interesses do acusado, não cabendo ao magistrado decidir a linha defensiva adotada pelos patronos do réu. Soma-se a isso o fato de não haver previsão legal no sentido de que, excedendo a Defesa o referido limite, o magistrado poderá decotar o rol pela ordem de sua apresentação ou por qualquer outro critério que não a conveniência da defesa. Nesse cenário, configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido do impetrante, qual seja, de escolher as 5 testemunhas dentre as 8 listadas na Defesa Prévia, pois, conforme sua discricionariedade, são as que entende mais indicadas para comprovar sua versão dos fatos. Ademais, nos termos do art. 5o, LV, da Constituição da República, é assegurado aos litigantes o contraditório e ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes, estando incluso nessa garantia o direito à oitiva das testemunhas de sua escolha. Assim, em análise perfunctória, vislumbro provável prejuízo ao exercício da defesa plena e tenho como prudente a concessão da liminar, a fim de evitar futura e eventual alegação de nulidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar à autoridade coatora que permita à Defesa do paciente escolher quais das 5 testemunhas deseja ouvir, dentre aquelas inicialmente arroladas na defesa prévia. Comunique ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator